Tribunal: TJMT
Processo: 1040273-15.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040273-15.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), BEATRIZ DE FATIMA DZIOBAT - CPF: 033.437.459-60 (APELADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TLU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada e extinguiu a execução fiscal. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.

2. A sentença entendeu que a executada não era responsável pelos débitos de IPTU e TLU dos exercícios de 2019 a 2022, baseando-se em contrato de compra e venda no qual a executada teria figurado apenas como testemunha.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a exceção de pré-executividade é admissível para reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte executada em execução fiscal de IPTU, diante da alegada ausência de vínculo jurídico com o imóvel objeto da CDA.

III. Razões de decidir

4. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou demonstráveis mediante prova pré-constituída, conforme a Súmula 393 do STJ, sendo incabível quando a análise exige dilação probatória.

5.
A alegação de ilegitimidade passiva depende de análise probatória aprofundada, pois há divergência entre os documentos apresentados quanto à identificação do imóvel.

6.
Os dados do cadastro municipal indicam que a executada consta como contribuinte do imóvel a partir de 2008, informação incompatível com a tese de que teria figurado apenas como testemunha em contrato de 2006.
7. A controvérsia quanto à titularidade do imóvel exige dilação probatória, o que torna incabível o acolhimento da exceção de pré-executividade na hipótese dos autos.

8. A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, que não foi afastada por prova pré-constituída inequívoca.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

“1.
A ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade quando houver controvérsia fática ou necessidade de dilação probatória.

2. A presunção de certeza e liquidez da CDA somente pode ser afastada por prova inequívoca da inexistência do vínculo jurídico entre o executado e o imóvel tributado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 85, §3o, I; CTN, arts. 34 e 123; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 393; STJ, AgInt no REsp 1718599/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.04.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, na Execução Fiscal movida em face
BEATRIZ DE FÁTIMA DZIOBAT
, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva e extinguiu a execução fiscal, nos termos dos artigos 485, VI do CPC.

Condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10%, sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §3o, I do CPC.

O Município apelante sustenta que a parte executada não apresentou prova pré-constituída apta a demonstrar a alegada ilegitimidade passiva, aduzindo que a exceção de pré-executividade somente é admissível quando fundada em matéria de ordem pública comprovada por prova pré-constituída (Súmula 393/STJ), o que não ocorreu no caso.

Afirma que a CDA no 22.113/2023, que fundamenta a execução fiscal, refere-se a imóvel com área de 250 m2, registrado sob a matrícula no 56.836 (registro anterior no 11.197) no 1o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT. Ao passo que o contrato de compra e venda juntado trata de bem distinto, de matrícula no 11.909 do 5o Ofício de Cuiabá/MT, evidenciando divergência entre os bens.

Defende que, nos termos do art. 34 do CTN, o sujeito passivo do IPTU pode ser tanto o proprietário quanto o possuidor, e que a executada figurava como contribuinte no cadastro municipal à época do fato gerador, inexistindo pedido de alteração cadastral posterior.

Ressalta, ainda, que, conforme o art. 123 do CTN, convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda para alterar a sujeição passiva, de modo que, ausente registro do compromisso de compra e venda, subsiste a responsabilidade do promitente vendedor.

Argumenta que a CDA possui presunção de certeza e liquidez, não afastada por prova inequívoca, e que cabe ao contribuinte manter atualizado seu cadastro junto à Administração Tributária.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução fiscal.

Nas contrarrazões, a apelada pede o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (Id. 301990860).

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Conforme relatado, o Município de Várzea Grande interpôs recurso de apelação contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da executada na execução fiscal referente ao IPTU e TLU dos exercícios de 2019 a 2022, no valor de R$ 3.686,74, representado pela CDA no 22.113/2023.

O juízo
a quo
fundamentou a sentença no fato de que o imóvel foi vendido em 2006 e que a apelada, ora executada, apenas figurou como testemunha no contrato de compra e venda entre Maria Ceni Pompermayer e Valentin Peron. Com base nessa premissa, reconheceu a ilegitimidade passiva e extinguiu a execução fiscal.

Contudo, após análise detida dos autos, verifica-se que a sentença atacada merece reforma, pois a matéria debatida demanda dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.

A exceção de pré-executividade destina-se apenas às matérias de ordem pública, aferíveis de plano, ou àquelas que possam ser comprovadas mediante prova documental pré-constituída, conforme já consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

No caso em análise, a complexidade probatória da questão suscitada pela executada torna inadequada o seu exame em sede de exceção de pré-executividade, conforme será demonstrado.

Inicialmente, constata-se significativa divergência entre as descrições dos imóveis constantes nos documentos apresentados.

A CDA no 22113/2023 identifica o imóvel como localizado na
“Rua Topázio, no 0, Q 10, L 12, Bairro Cristo Rei, Várzea Grande/MT”
.

Já o contrato de compra e venda juntado pela executada refere-se a imóvel situado na
“Rua 09, quadra 10, casa 12, Cohab Dom Bosco, Cristo Rei, Várzea Grande/MT”
(Id. 301990539).

Ademais, na matrícula do imóvel juntada no processo administrativo (Id. 301990545, fl. 13), o endereço diverge novamente, constando como “Sob n 12 da Quadra 06”.

A divergência toponímica não constitui mera questão formal, mas diferença substancial que impede a identificação precisa do bem objeto da execução.

A verificação de se os endereços correspondem ao mesmo imóvel demandaria, no mínimo, vistoria técnica ou perícia especializada, procedimentos incompatíveis com a cognição sumária da exceção de pré-executividade.

Em segundo lugar, os registros cadastrais municipais apresentam informações que contradizem a tese defensiva da executada.

Embora a apelada sustente que a transação realizada em 26/12/2006 (onde figurou apenas como testemunha) a teria desonerado da responsabilidade tributária referente aos exercícios cobrados, o Município demonstra que, conforme sistema e-agata houve alteração do cadastro imobiliário em meados de 2008, indicando que a própria executada teria adquirido o imóvel de Rosalina I. da Cruz em 07/10/2008 (processo no 7913/2008).

Esta informação cadastral municipal, datada de 2008, é posterior ao contrato de 2006 apresentado pela executada e sugere que ela efetivamente se tornou proprietária ou possuidora do bem, contrariando sua alegação de mera condição de testemunha.

A executada sustenta que a transação realizada em 2006 permaneceu inalterada até os dias atuais, ignorando o registro administrativo posterior que a vincula diretamente ao imóvel. Tal contradição demanda esclarecimento probatório incompatível com a cognição sumária da exceção de pré-executividade.

Terceiro aspecto relevante concerne ao período dos fatos geradores. Os débitos executados referem-se aos exercícios de 2019 a 2022, período significativamente posterior às transações documentadas nos autos (2006/2008). Durante este intervalo temporal, não há nos autos documentação suficiente que comprove, de forma inequívoca, a situação jurídica do imóvel ou quem seria o responsável tributário no período de incidência dos tributos.

A executada não comprovou que a compradora teria comunicado o Município eventual alteração na condição de contribuinte fiscal.

Embora tenha sido juntada a matrícula do imóvel no processo administrativo, constando como proprietário a Companhia de Habitação do Estado de Mato Grosso, tal documento apenas reforça a complexidade da situação, permanecendo indefinida a relação jurídica da executada com o bem durante o período dos fatos geradores (2019-2022).

Por fim, é fundamental observar que a CDA goza de presunção
juris tantum
de certeza e liquidez, conforme dispõe o artigo 3o da Lei de Execução Fiscal. Tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que não se verifica no caso em exame.

Os documentos apresentados pela executada, em vez de comprovarem de forma clara sua ilegitimidade, contêm inconsistências e contradições que somente poderão ser esclarecidas por meio de regular instrução probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que questões complexas, que exijam análise aprofundada de documentos ou esclarecimento de fatos controvertidos, não podem ser apreciadas em sede de exceção de pré-executividade, devendo ser suscitadas nos embargos à execução, onde se assegura o contraditório pleno e a ampla defesa.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência deste e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que somente é cabível a alegação de ilegitimidade passiva por intermédio da oposição de exceção de pré-executividade quando não for necessária dilação probatória
.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não ser hipótese de cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o caso dos autos demandaria dilação probatória. Para alterar esse entendimento, seria imprescindível o reexame das provas contidas no processo, o que é vedado em recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados.

6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1718599/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021)

Assim, as divergências documentais e a complexidade da situação jurídica do imóvel demandam dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade. O reconhecimento da ilegitimidade passiva sem a adequada instrução probatória contraria os limites estabelecidos pela jurisprudência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e, assim, rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025